Tribunal: TJES
Processo: 5000608-08.2019.8.08.0014
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-08.2019.8.08.0014
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: E & K COMERCIO DE REVISTAS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRAZO DE 15 DIAS INCOMPATÍVEL COM O RECURSO CABÍVEL (RECURSO INOMINADO). NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000608-08.2019.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDO: E&K COMERCIO DE REVISTA LTDA-ME

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRAZO DE 15 DIAS INCOMPATÍVEL COM O RECURSO CABÍVEL (RECURSO INOMINADO). NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em processo ajuizado originariamente sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), conforme indicado na própria petição inicial, que continha endereçamento à unidade de Juizado Especial e tramitou sem determinação judicial de alteração de rito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, tendo o ente público sido condenado ao pagamento de valores e honorários.

2. Após rejeição do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência em nome do município que afastou a competência da Vara Fazendária, foi interposto recurso de apelação no prazo de 15 dias, contabilizado em dobro, conforme previsto no CPC. No entanto, constata-se que o rito efetivamente adotado é o dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme se depreende dos autos e da própria certidão de distribuição, que isenta o recolhimento de custas iniciais com base nesse microssistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se a possibilidade de se conhecer de apelação interposta contra sentença proferida sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente diante da inobservância do recurso cabível (recurso inominado), e da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal por erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09, da sentença cabe recurso inominado, e não apelação. O erro na escolha da via recursal adequada, quando manifestamente contrário à legislação processual, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais, tem reiteradamente afirmado que a
interposição de recurso manifestamente incabível constitui erro grosseiro
, obstando a aplicação da fungibilidade recursal. A fungibilidade só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais estejam presentes cumulativamente os seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva plausível sobre o recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) interposição do recurso no prazo previsto para o recurso adequado. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO FUNDAMENTADO NO ART. 1.015 DO CPC CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTADAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO (QO NO ARESP N. 2.638.376/MG). INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PARA O ATO. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno. Decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de agravo fundamentado no art. 1.015 do CPC contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial, em razão da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e da intempestividade do agravo. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, sendo oportunizada à parte recorrente a complementação das razões recursais. A parte agravante alega ausência de erro grosseiro e observância do princípio da boa-fé na interposição do agravo, defendendo a possibilidade de seu conhecimento como agravo em recurso especial, bem como sua tempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição equivocada de recurso, e se o agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem é tempestivo.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso correto para a hipótese. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

4. A interposição de agravo com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que inadmite recurso especial configura erro, uma vez que há norma expressa (art. 1.042 do CPC) que estabelece o recurso cabível para a hipótese, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.

6. Ainda que se admitisse, em tese, a fungibilidade, o agravo seria intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, não havendo comprovação de feriado local que justificasse a prorrogação do prazo.

7. No caso, a parte recorrente, mesmo intimada para comprovar eventual suspensão de expediente ou feriado local, não se desincumbiu de comprovar a tempestividade do recurso.

8. O descumprimento da regularização do vício processual apontado - comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua regularização de maneira insuficiente/deficiente, induz a consumação de preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento posterior.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.843.417/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

6.
In casu,
não se verifica dúvida razoável acerca da natureza do rito processual adotado. O endereçamento da petição inicial à unidade de Juizado Especial da Fazenda Pública, a certificação de isenção de custas iniciais com fundamento na Lei nº 12.153/09, e a própria simplicidade do trâmite processual confirmam a opção pelo microssistema especial. A ausência de despacho de alteração de rito pelo juízo apenas reforça que o rito dos Juizados foi, de fato, acolhido.

7. Mais grave, entretanto, é o fato de o recurso de apelação ter sido interposto
fora do prazo legal previsto para o correto recurso cabível
. Enquanto o recurso inominado exige a interposição em até 10 dias úteis (art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95), a apelação foi protocolada 15 dias após a intimação da sentença, e ainda considerando prazo em dobro o que é inaplicável nos juizados especiais da fazenda pública, prazo este aplicável apenas às ações de rito comum.

8. A jurisprudência sobre a
inexistência do prazo em dobro para a Fazenda Pública em ações no Juizado Especial
é clara ao afirmar que, conforme o artigo 7º da Lei nº 12.153/2009, não há prazo diferenciado para a prática de atos processuais pelas pessoas jurídicas de direito público, incluindo a interposição de recurso

9.Conforme se comprova dos expedientes constantes dos autos a ciência pela fazenda pública ocorreu em 06.09.2024, no qual o prazo de 10 dias úteis encerraria em 20.09.2024. Ainda que se considerasse o prazo em dobro de 20 dias úteis o prazo se encerraria em 04.10.2024, porém a apelação só foi protocolada em 18.10.2024.

10. Importante asseverar que este Colegiado Recursal, assim como o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possuem entendimento claro quanto à inaplicabilidade de fungibilidade recursal em casos como o presente:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL . ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que parte autora alegou a contratação indevida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado . A parte autora postulou pela conversão do contrato, suspensão dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença declarou a conversão do contrato, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal . RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 41 da Lei nº 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação . A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso. 5 . Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal . 7. Dispositivos relevantes citados: Art. 41 da Lei nº 9.099/95, art . 1.009 do CPC. 8. Jurisprudência relevante citada: TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43 .2020.8.08.0009; TJ-SP - RI: 1015379-97 .2018.8.26.0562 . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50103160420248080048, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

[...]

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

11.Diante do exposto, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de R$1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública configura erro grosseiro, incompatível com o princípio da fungibilidade recursal, especialmente quando o recurso é interposto fora do prazo previsto para o recurso inominado.

__________

Dispositivo relevante citado:
Art. 41 da Lei nº 9.099/95; Art. 27 da Lei nº 12.153/09; Art. 1.009 do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.843.417/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.; TJES - Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50103160420248080048, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)